Tribunal: TJDFT
Processo: 0714946-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714946-68.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELA CROSARA GUSTIN RECORRIDA: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA POR LEI À EMPRESA CONTRATANTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO EQUIPARAÇÃO DA NOVACAP À FAZENDA PÚBLICA PARA FINS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. MANIFESTA DESPROPORÇÃO E FALTA DE RAZOABILIDADE NO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. CONFIGURAÇÃO. 1. Nos contratos de prestação de serviços, a obrigação de pagamento pertence à empresa contratante, nos termos do artigo 31 da Lei n. 8.212/91. 2. De acordo com o art. 397 do Código Civil, "O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor", o que torna cabível a incidência dos juros moratórios e da correção monetária a partir de então. Assim, os juros de mora devem incidir a partir do inadimplemento de cada obrigação, vencidas em 21/10/2014 e em 13/01/2015. 3. A obrigação de retenção da contribuição previdenciária encontra-se prevista no artigo 31 da Lei n. 8.212/91. Desse modo, não há como incluir no valor do crédito exequendo a quantia concernente à referida contribuição, porquanto tal ônus é atribuído à empresa contratante, no caso, à embargada. 4. Caracterizada a sucumbência recíproca e não equivalente entre as partes litigantes, as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC. 5. A NOVACAP não se equipara à Fazenda Pública, razão pela qual os honorários de sucumbência não se encontram submetidos aos parâmetros fixados no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 6. Sem qualquer menosprezo ao trabalho desenvolvido pelos advogados que atuaram no feito, deve ser afastada a regra de fixação de honorários de sucumbência com base no valor atribuído à causa, por se mostrar manifestamente desproporcional e desarrazoada, devendo a verba honorária ser arbitrada mediante apreciação equitativa, observados o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 7. Recurso de Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1022, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 85, § 2o, e 86, ambos do CPC, ao argumento de que a verba honorária deveria ter sido arbitrada em 10% a 20% (dez a vinte por cento) sobre o valor atribuído aos embargos à execução. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Ocorre, nos termos da certidão (ID 16420834), que o acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do TJDFT em 15/4/2020, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, nos termos da Lei 11.419/2006, tendo a parte recorrente registrado ciência no sistema no mesmo dia. Verifica-se, com base no artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal terminou no dia 22/5/2020, levando-se em consideração também a suspensão dos prazos. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 25/5/2020, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria subir em relação ao alegado malferimento aos artigos 11, 489 e 1022, todos do CPC, pois “o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1387497/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/10/2019). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 85, § 2o, e 86, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “dentre os pedidos formulados nos Embargos à Execução, a embargante (NOVACAP) logrou êxito quanto ao decote dos valores relacionados à contribuição previdenciária. Todavia, foi vencida quanto aos pleitos de fixação dos juros de mora, a contar da citação, e arbitramento dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa (...). No caso em apreço, diante da sucumbência recíproca e não equivalente caracterizada nos autos, adequada se mostra a distribuição do ônus sucumbencial, na proporção de 34%, para a embargada, e de 66% para a embargante (NOVACAP) (...). No entanto, no caso em apreço, foi atribuído à causa o valor de R$ 1.359.782,46 (um milhão, trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos), o que conduz à constatação de que os honorários de sucumbência fixados na r. sentença perfazem o montante de R$ 139.978,24 (cento e trinta e nove mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos (...). Evidentemente, sem qualquer menosprezo ao trabalho desenvolvido pelos advogados da embargante, ora apelante, a fixação de honorários com base no valor atribuído à causa se mostraria manifestamente desproporcional. In casu, não se trata de demanda de grande complexidade, a justificar a fixação de honorários de sucumbência no patamar de $ 139.978,24 (cento e trinta e nove mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), circunstância que torna impositiva a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa, baseada nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Portanto, a despeito de se tratar de causa cujo valor ou o proveito econômico obtido não é baixo ou inestimável, (...) os honorários de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa (...). Levando-se em consideração o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, reduzo os honorários de sucumbência para 2% (dois por cento) do proveito econômico obtido na demanda, mantendo a distribuição na proporção de 66% (sessenta e seis por cento) para a parte embargante e 34% (trinta e quatro por cento) para a parte embargada.” (ID 7928579 e ID 8855676). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027